Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. ELEVADOR. TAXA DE MANUTENÇÃO. NATUREZA ORDINÁRIA. DESNECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. COBRANÇA DEVIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu ao pagamento dos encargos condominiais devidos no mês de dezembro de 2018, exceto a taxa de manutenção de elevadores.
2. A taxa de manutenção dos elevadores se refere a uma despesa relacionada com a conservação/funcionamento de um bem de uso comum do edifício. Por tal razão, tem natureza ordinária, não necessitando de deliberação na assembleia para a sua constituição, conforme previsão na Convenção de Condomínio, na Lei 4.591/1964 e no Código Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.